Tribunal: TJSP
Processo: 1027449-53.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Cabimento – Art. 1.022, III, do CPC – Erro material caracterizado – Retificação que se impõe – Vício sanado, contudo, sem efeitos infringentes – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1027449-53.2020.8.26.0053/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante DORALICE AUGUSTA
DOS SANTOS, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte
decisão:
"Acolheram
os
embargos.
V.
U.
",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RUBENS RIHL (Presidente), ALIENDE RIBEIRO E
VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027449-53.2020.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29766
2
Embargos no:
1027449-53.2020.8.26.0053/50000
Embargante:
DORALICE AUGUSTA DOS SANTOS
Embargado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
29766
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ERRO
MATERIAL
Cabimento
Art. 1.022, III,
do CPC
Erro material caracterizado

Retificação que se impõe
Vício sanado,
contudo,
sem
efeitos
infringentes

Embargos acolhidos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DORALICE
AUGUSTA DOS SANTOS ao v. acórdão de fls. 156/166 da apelação
no 1027449-53.2020.8.26.0053 que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso da ora demandante.
Sustenta a embargante, em síntese, que há erro material no v.
acórdão, uma vez que a solução encontrada no aresto impugnado
não se aplica ao caso em concreto, visto que na ação originária não
se busca nenhuma equiparação das vantagens com as percebidas
pelos empregados da CPTM, mas sim, objetiva-se o pagamento das
diferenças pertinentes a aplicação dos reajustes de 84,93%,
correspondente ao IPC do mês de março/1990, a partir do mês de
abril/1990 e 44,80%, correspondente ao IPC do mês de abril/1990,
a partir de maio/1990, de forma acumulada, em virtude de que o
sindicato dos trabalhadores em empresas ferroviárias da Zona
Sorocabana, que a representa, fez parte das negociações no acordo
de reajustes de salários da categoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027449-53.2020.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29766
3
Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos de
declaração, para suprir o vício apontado, conferindo-se efeito
infringente à decisão ou, subsidiariamente, que seja preenchido o
requisito do prequestionamento.
É, em síntese, o relatório.
Como é cediço, admitem-se embargos de declaração apenas nas
hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
que assim dispõe:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No presente caso, merece reforma o referido aresto para que seja
sanado o erro material apontado pela Embargante, porquanto, de
fato, a solução encontrada não se amolda à hipótese sub judice.
Destarte, onde constou às fls. 157 e 159/163, respectivamente:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA PENSIONISTA
DA FEPASA
Pretensão da autora voltada à
extensão dos reajustes salariais do IPC de
84,93% para o mês de março/1990 e 44,80%
para o mês de abril/1990
Sentença de
improcedência proferida pelo juízo de primeira
instância
Decisório que merece subsistir -
Julgamento, pela Colenda Turma Especial desta
Seção de Direito Público, em Assunção de
Competência, que assentou que, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027449-53.2020.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29766
4
que houve apenas sucessão parcial da FEPASA
pela CPTM, deve ser observada, para fins de
reajustes e benefícios, a categoria paradigma
da
região
sindical
em
que
trabalhava
o
beneficiário, não se admitindo, então, a atração
geral e paritária com a CPTM - Verifica-se no
caso concreto que a autora é pensionista da
FEPASA, proveniente de região na qual a
empresa
não
foi
sucedida
pela
CPTM
-
Reajustes, portanto, não extensíveis à autora,
que
sequer
comprovou
o
recebimento
da
complementação de aposentadoria - Recurso
não provido.
(...)
Em síntese, objetiva a autora, pensionista da
FEPASA, os mesmos reajustes conferidos aos
servidores da ativa.
De
início,
cabe
observar
que
inexiste
comprovação nos autos de que a apelante
recebe o benefício da complementação de
aposentadoria,
situação
que,
por
si
só,
conduziria à improcedência da demanda, já que
o que aqui se busca é justamente o
reconhecimento do direito ao recebimento de
diferenças
de
reajuste
da
citada
complementação, pertinentes à aplicação do
IPC de 84,93% para março de 1990 e 44,80%
para abril de 1990, concedidos aos funcionários
da CPTM.
Mas, ainda que assim não fosse, o direito ainda
não lhe socorreria.
Conquanto outrora tenha havido entendimento
consolidado nesta Corte (Enunciado n.o 10 da
Seção de Direito Público do E. TJSP) que
admitia, para os ferroviários da FEPASA, a
utilização como parâmetro para a complementação de seus proventos os
benefícios percebidos pelos servidores da CPTM,
o julgamento realizado no dia 27 de novembro
de 2015 pela E. Turma Especial desta Seção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027449-53.2020.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29766
5
Direito Público acabou por alterar este quadro.
Reconheceu-se naquele julgado que houve
apenas sucessão parcial da FEPASA pela CPTM,
mostrando não ser possível a invocação, de
forma genérica, dos acordos coletivos firmados
entre a Companhia e o sindicato. Nesta esteira,
passa-se a considerar para fins de reajuste a
categoria paradigma da região sindical em que
trabalhava
o
servidor,
não
sendo
mais
permitida a atração geral e paritária com a
CPTM.
Com efeito, restou assim definida a questão
pela Colenda Turma Especial desta Seção:
Apelação Cível
Suscitada Assunção de
Competência nos termos do art. 555, § 1o,
do
Código
de
Processo
Civil

Admissibilidade, reconhecida a relevância
da questão de direito, o interesse público e
a
existência
de
divergência
entre
as
Câmaras de Direito Público deste Tribunal.
Ferroviário aposentado da antiga FEPASA -
Complementação
de
aposentadoria
nos
termos do art. 4o da Lei no 9.343/96

Pretensão ao reajuste com equiparação aos
ferroviários ativos da Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos
Impossibilidade, no caso. Sucessão apenas parcial da FEPASA pela CPTM, por cisão,
compreendendo somente os sistemas de
trens urbanos da Região Metropolitana,
conforme art. 2o da Lei no 9.342/96 -
Incorporação do restante da malha ferroviária paulista à Rede Ferroviária Federal, nos termos do art. 3o, com
destaque ao § 1o, da Lei no 9.343/96, com
subsequente transferência à FERROBAN no
final de 1998 - Atuação paralela de diversos
sindicatos de ferroviários no Estado, com
celebração de acordos independentes com
as
empresas
sucessoras
da
FEPASA.
Obrigação do Estado limitada ao disposto
no
art.
4o
da
Lei
no
9.343/96,
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027449-53.2020.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29766
6
determina
reajustes
respeitando
"os
mesmos índices e datas, conforme acordo
ou convenção coletiva de trabalho ou
dissídio coletivo na data-base da respectiva
categoria dos ferroviários", ecoando o art.
193 do Estatuto dos Ferroviários - Definição
de categoria paradigma que deve respeitar
a região sindical em que trabalhava o
beneficiário. Recursos oficial e voluntário
do Estado de São Paulo providos. (grifei)
Aliás, a ilustre Relatora explica muito bem a
questão no corpo do aresto:
Enquanto o sistema de transporte de passageiros da região metropolitana
passou à CPTM, o restante da malha
ferroviária do Estado continuou sob a
responsabilidade da FEPASA até o ano de
1998, quando, como previsto na Lei no
9.343/96,
foi
incorporado
à
Rede
Ferroviária Federal S.A. RFFSA, já em
processo de liquidação, constituindo a sua
“Malha Paulista”. Subsequentemente, ainda
no mesmo ano, passou ao controle das
Ferrovias
Bandeirantes
S.A. FERROBAN.
Assim, parte dos ferroviários ativos da
antiga FEPASA passou aos quadros da
CPTM, e parte aos da FERROBAN.
Adicionalmente, os vários sindicatos que
representam os ferroviários celebravam
acordos
com
a
FEPASA
de
forma
independente. Com a cisão e absorção pelas
novas empresas, a prática continuou sendo
que
os
vários
acordos
trabalhistas
celebrados pela CPTM ou pela FERROBAN
(posteriormente adquirida pela América
Latina Logística ALL) não atingiram a
totalidade dos ferroviários do Estado, mas
apenas
aqueles
representados
pelos
sindicatos participantes em cada um.
Como resultado, os anos posteriores não
trouxeram alterações salariais uniformes
para todos os ferroviários ativos do Estado,
mas
diversos
acordos
celebrados
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027449-53.2020.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29766
7
empresas diferentes com diversos sindicatos, em relação aos mesmos períodos.
Em relação aos aposentados e pensionistas
com direito à complementação prevista no
art. 4o da Lei no 9.343/96, o que se viu foi
uma proliferação de ações buscando o
reconhecimento do direito à extensão de
benefícios concedidos ora aos funcionários
da FERROBAN, ora aos da CPTM, ora
resultantes de acordos celebrados com um
sindicato, ora com outro, muitas vezes
cumulativamente. É comum observar que
um
mesmo
beneficiado
buscou
judicialmente reajustes que implicam na
criação de regime híbrido, com equiparação
a uma empresa em alguns anos e outra, em
outros, ou mesmo o pagamento de abonos
da
FERROBAN
e
reajustes
da
CPTM
referentes ao mesmo período.
Sendo esse o novo panorama da questão,
convenço-me dos argumentos postos pela douta
Turma Especial e, revendo meu posicionamento
anterior, reconheço a independência dos acordos firmados pelos sindicatos
representantes dos funcionários das empresas
sucessoras
da
FEPASA,
não
ampliando
indistintamente os efeitos de tais acordos.
Com base nestas premissas, verifica-se no caso
em tela, que o ex-servidor eram lotado na
unidade de Presidente Prudente, ou seja, base
territorial diversa àquelas incorporadas pela
CPTM (fl. 25).
Diante disso, certo é que não faz a sua
pensionista jus a reajustes da mesma forma
que recebem os servidores ativos da CPTM, uma
vez que, por ter exercido as suas funções em
base territorial diversa à incorporada pela
CPTM, obedecia a acordos coletivos diversos.
Ademais, destaque-se que não foi comprovada
a existência de tal benefício para os servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027449-53.2020.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29766
8
da ativa relacionados as unidades territoriais
que os ex-servidores exerciam as suas funções,
como bem observado pelo juízo de origem.
Logo, não era mesmo o caso de deferir os
pedidos iniciais.
Deverá constar:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA
PENSIONISTA
DA FEPASA
Pretensão da autora voltada à
extensão dos reajustes salariais do IPC de
84,93% para o mês de março/1990 e 44,80%
para
o
mês
de
abril/1990

Sentença
de
improcedência proferida pelo juízo de primeira
instância
Decisório que merece subsistir -
Artigos da Lei n.o 7.788/89, que respaldavam o
reajuste previsto no acordo coletivo, supedâneo
da pretensão dos autores, que foram revogados
pela Medida Provisória 154, de 16 de março de
1990, ulteriormente convertida na Lei Federal no
8.030, de 12 de abril de 1990, antes que
gerassem direito adquirido
Precedentes desta
Corte Sentença mantida Recurso não provido.
(...)
De início, cabe deixar registrado que não se aplica
aqui
o
quanto
decidido
na
assunção
de
competência no 0011350-37.2012.8.26.0269, não
tratando a hipótese de pedido de equiparação
salarial com os ativos da CPTM.
Nesse contexto, verifica-se que o acordo coletivo
suporte da pretensão deixa claro, no seu item 4,
que era aplicável o Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) enquanto perdurasse a Lei n.o
7.788 de 03/07/89, que dispunha sobre a política
salarial em vigor, mais precisamente o que
dispunha o seu art. 4o, § 1o (fls. 29/32).
Entretanto, o pilar de sustentação do acordo teve
efêmera duração, pois, já em 15 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027449-53.2020.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29766
9
1990 fora editada a Medida Provisória n.o 154
(convertida,
posteriormente,
na
Lei
n.o
8.030/90), que revogou os artigos 1o a 7o da Lei
n.o 7.788/89.
Observe-se, ademais, que a revogação posterior
da Lei n.o 8.030/90 não tem o condão de garantir
o direito da autora, pois, como é sabido, a
repristinação, no sistema pátrio, só é admissível
quando há disposição legal expressa (Art. 2o, §3o,
da LINDB), o que não se verificou na hipótese.
Logo, não era mesmo o caso de deferir os pedidos
iniciais.
Suprido o erro material, e mantidos os precedentes utilizados no v.
acórdão embargado, convém destacar que essas correções não
acarretarão qualquer efeito infringente ao julgado, visto que se
mantém a improcedência do pedido, embora por outros fundamentos.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar o
erro material, sem qualquer efeito infringente, nos termos acima
expostos.
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí, porque, em tais termos, acolhem-se os embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027449-53.2020.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29766
10
RUBENS RIHL
Relator